Tribunal: TJDFT
Processo: 0725291-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. INDEVIDO CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA, POR FALTA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO À REATIVAÇÃO DO NÚMERO DO TERMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO: ALEGAÇÃO DEVERÁ SER FORMULADA E COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que postulou a declaração de inexistência de débitos (adimplidos), o restabelecimento/reativação de linha telefônica fixa “com o mesmo número”, além da compensação por danos extrapatrimoniais decorrentes da defeituosa prestação de serviços (indevido cancelamento da linha sem a prévia comunicação à contratante).
II. Recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (declaração de quitação o débito de R$ 70,01, adimplido pela parte autora, e condenação da parte requerida à reativação do terminal, no mesmo plano de facilidades vigente anteriormente ao cancelamento indevido).
III. Recurso da parte consumidora não conhecido, em razão da deserção. Intimada, na origem, para comprovar a situação de hipossuficiência, a consumidora não apresentou tempestiva manifestação. E após a decisão de
inadmissibilidade do recurso na origem, ofertou contrarrazões ao apelo da empresa, sem qualquer manifestação acerca da negativa de seguimento ao seu próprio recurso inominado. Desse modo, é de se ratificar a decisão originária e reconhecer a deserção do recurso, ao qual se nega conhecimento.
IV. No que concerne ao recurso da parte requerida, as alegações recursais gravitam tão somente em torno da impossibilidade de reativação do número do terminal telefônico.
V. E, nesse ponto, irretocável a sentença ora revista, uma vez que a alegada “impossibilidade” de cumprimento da obrigação deverá ser formulada e apreciada pelo douto juízo monocrático ao tempo do cumprimento de sentença, quando então, se for o caso, poderão ser determinadas as providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente, sem prejuízo da multa e de eventual conversão em perdas e danos (CPC, artigos 497 a 500).
VI. Recurso da consumidora não conhecido. Recurso da empresa conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pela recorrente (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55)